Tribunal: TJDFT
Processo: 0730219-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730219-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: STEFANIO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, parte autora, contra a r. decisão (ID 241312157) proferida pela 18a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0718198-69.2023.8.07.0001), indeferiu o pleito de envio de ofícios à CNSEG e à SUSEP. Transcrevo parte da decisão recorrida (ID 241312157): A parte exequente apresentou petição de ID 240904544, requerendo o envio de Ofícios à CNSEG e à SUSEP, para fins de apresentação de informações acerca da existência ou não de seguros e/ou previdências privadas em nome dos executados. Indefiro o pleito, pois o sistema SISBAJUD já abarca não só as instituições bancárias, mas também as fintechs, bem como as entidades abertas de previdência privada, do mercado de ações e de liquidação financeira, sendo desnecessária a expedição de ofícios à SUSEP, CNESEG, BM&amp;F, CETIP e outros órgãos congêneres para tal fim. Já quanto às entidades fechadas de previdência complementar, é de se notar que os valores a elas vertidos para constituição de reserva não fazem parte do patrimônio dos participantes, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, na forma do art. 789, do CPC. Nesse sentido, aliás, é a mais abalizada e moderna jurisprudência, sendo de citar, no particular, o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Bancos de Investimento e entidades congêneres são instituições financeiras não-bancárias que compõem o Sistema Financeiro Nacional, a teor do que prescrevem os artigos 1o e 17 da Lei 4.595/1964, razão pela qual são abrangidos pelo SISBAJUD. II. Fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e, por conseguinte, são alcançados pelo SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à CNseg e à SUSEP para verificar a sua existência. III. Contribuições vertidas para o custeio de plano de benefícios de entidade fechada de previdência complementar não compõem o patrimônio disponível de participantes e assistidos, razão pela qual são insuscetíveis de penhora, consoante a inteligência dos artigos 789, 832 e 833, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Em se tratando de entidade fechada de previdência complementar, as contribuições vertidas pelos participantes objetivam, por sua própria natureza, a constituição de reserva para a percepção de benefício de prestação continuada, bem jurídico de cunho alimentar considerado impenhorável pelo artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. V. Restituição de programa de incentivo a pedido de nota fiscal é implementada por meio do sistema bancário e assim pode ser detectada pelo SISBAJUD. VI. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1339254, 07373423720208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 28/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A parte agravante (ID 74334253), em síntese, alega que o Sistema de Gestão de Demanda do CNJ publicou documento descrevendo quais as instituições financeiras e ativos são alcançadas pelo SISBAJUD, tendo claramente informado que a previdência privada e títulos de capitalização não se encontram no rol de pesquisas e penhoras. Ressalta que não se trata de diligência inútil ou meramente protelatória, mas sim da exaustão das medidas possíveis. Os sistemas CNSeg e SUSEP são autônomos e não constam das pesquisas SISBAJUD, portanto, não pesquisas totalmente diversas e plausíveis de buscas em execuções não frutíferas por outros meios. Tal pedido tem por objetivo alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, a qual não se aplica regra da impenhorabilidade que alude o artigo 833 do Código de Processo Civil. Defende que os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens incluídos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III. O ofício à SUSEP e CNseg é um instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em execução sem outros meios de quitação da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. No mérito, a reforma da decisão agravada para assim determinar o envio de ofício à SUSEP e CNseg. Preparo recolhido (ID 74338546). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que “perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos”, em consulta ao Pje da origem verifico que o processo segue em curso, com o requerimento de indicação de bens a penhora. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela pleiteada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital